Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-96.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004484-96.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARCIO RUIZ FERREIRA - CPF: 396.120.901-49 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A DEMANDANTE E O VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação tem como objeto o reconhecimento da fraude perante ao DETRAN/MT e ao ESTADO DE MATO GROSSO, ensejando assim na nulidade, tanto do registro de propriedade, quanto a nulidade dos débitos relativos ao IPVA do veículo indicado na exordial. Dito isso e considerando que o registro do bem, bem como o lançamento de IPVA, são de inteira responsabilidade dos entes demandados já listados na ação, não há se falar em nulidade e necessidade de formação de litisconsórcio necessário.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido MÁRCIO RUIZ FERREIRA postula pela declaração de inexigibilidade de tributo e reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome em dívida ativa, oriunda de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence.

3. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente público, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao veículo em questão.

4. Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativação, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido veículo em seu nome. Ao revés, competia ao ente estadual comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF ) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de inscrição em dívida ativa, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar os Recorrentes
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11. Em juízo de equidade, condeno os Recorrentes
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 4.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, já que não observado os parâmetros jurisprudenciais para a fixação do
quantum
indenizatório, bem ainda porque ausente manifestação quanto ao pedido de bloqueio administrativo do veículo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023